Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743320-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIRNA MARIA DE LUCENA GALVAO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o banco réu se abstivesse de realizar débitos automáticos na conta corrente/salário do autor referentes a contratos de empréstimo. Em suas razões, o agravante sustenta que os descontos são legítimos, pois foram expressamente autorizados pelo agravado quando da contratação dos empréstimos e dos cartões de crédito. Aduz que a decisão agravada viola o princípio da autonomia da vontade, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, uma vez que os contratos foram livremente pactuados e não há prova de vício de consentimento. Defende que a medida deferida pelo juízo de origem causa grave desequilíbrio contratual e risco de inadimplemento. Cita precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), segundo os quais são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos em conta corrente, até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que antecipa ou nega tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente do mutuário. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020, do BACEN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, a agravante comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID 217716533, origem). Assim, em análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w